Tribunal: TJDFT
Processo: 0754429-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754429-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL LONDE DE OLIVEIRA CASTRO AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL LONDE DE OLIVEIRA CASTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras / DF, nos autos da ação de modificação de cláusula contratual com pedido de antecipação de tutela e consignação em pagamento, ajuizada contra o BANCO C6 S.A., processo no 0714473-77.2025.8.07.0009, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 256909186): “Nos termos do art. 5o, LXXIV, da vigente Carta Magna, deverá o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem na petição inicial afirmar, simplesmente, não se encontrar em condições de prover as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, em face da presunção de pobreza estampada no parágrafo primeiro do art. 4o da Lei n. 1.060/50. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo, nesse caso, à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Além disso, pelos documentos juntados aos autos, em especial os contracheques e a última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal (Id. 256851835), verifica-se que a parte autora aufere renda mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos, o que revela condição financeira incompatível com a alegada hipossuficiência. Dessa forma, concluo que a parte autora não pode ser considerada juridicamente pobre para os fins do disposto na Lei no 1.060/50. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, determinando que a parte autora anexe aos autos a guia e o comprovante de recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se.” Inconformado, o autor recorre. O agravante sustenta, em síntese, que demonstrou nos autos não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometimento de seu sustento e de sua família, tendo juntado declaração de hipossuficiência financeira, conforme previsto no art. 99 do CPC. Argumenta que a presunção de insuficiência decorre da simples declaração, cabendo ao magistrado indeferir o pedido apenas diante de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais. A fundamentação jurídica do recorrente está centrada nos arts. 98 a 102 do CPC e na presunção de insuficiência de recursos, defendendo que o indeferimento da gratuidade somente pode ocorrer diante de prova inequívoca em sentido contrário. Requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, com o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa exclusivamente acerca do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DIFICULDADE FINANCEIRA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, especialmente dos documentos colacionados pela própria agravante, denota-se do contracheque coligido no processo uma renda mensal bem acima da média nacional, consoante folha de pagamento de setembro de 2024. Além disso, foi constatado que a recorrente não possui nenhum dependente, conforme declaração de imposto de renda anexada nos autos. 3. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos, verifica-se que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que contradiz a presunção derivada da declaração exibida em juízo. 4. Nesse sentido, ante a não apresentação de prova que sustentem a declaração de hipossuficiência, exigidos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão proferida na origem. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1957215, 0743007-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 24/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo. II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, com base na alegada hipossuficiência econômica do agravante. A questão central é saber se as provas apresentadas são suficientes para demonstrar a situação de vulnerabilidade financeira necessária à concessão do benefício, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir: O entendimento adotado no âmbito deste Egrégio TJDFT é de que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para conceder a gratuidade de justiça, sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem efetivamente a condição de necessidade do recorrente. O agravante não comprovou a situação de vulnerabilidade econômica, nem apresentou documentos adicionais que corroborassem sua alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo. A manutenção do indeferimento do benefício é, portanto, medida adequada. IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, pois não foram apresentadas provas suficientes que demonstrem a hipossuficiência econômica do agravante. Tese: A parte que postula a gratuidade de justiça deve comprovar a sua necessidade, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza. (Acórdão 1967450, 0735527-63.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO RELATIVO À MATÉRIA NÃO CONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade recursal, torna-se inviável o exame de pedido de efeito suspensivo relativo à matéria não conhecida. 2. Para que o benefício da gratuidade de justiça possa ser deferido à pessoa jurídica que a requerer, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo (art. 99, § 3o, do CPC, e Súmula no 481 do STJ). 3. Os balanços patrimoniais revelam patrimônio líquido de R$ 180.753.709,03, capital social de R$ 180.465.000,00 e patrimônio imobilizado de R$ 231.193.446,83, o que indica capacidade econômica para suportar as despesas processuais. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1967378, 0744023-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. 3. Os documentos apresentados demonstram que a agravante aufere renda bruta em valor superior ao limite estabelecido na Res. 140/2015. Ademais, o endividamento espontâneo da parte não é, em regra, argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1957637, 0739763-58.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025.)” No caso dos autos, fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que o agravante deixou de apresentar documentos essenciais à comprovação de sua alegada hipossuficiência, tais como contracheques recentes, extratos bancários e faturas de cartão de crédito atualizadas. Da declaração de imposto de renda 2024/2025 (ID 79299986), verifica-se que o recorrente declarou rendimento anual de R$ 172.505,54, com descontos de previdência social (R$ 10.906,20) e imposto de renda (R$ 30.638,54), resultando em rendimento mensal aproximado de R$ 10.500,00, cerca de 6,9 salários mínimos, portanto, valor superior à média da população brasileira. Ademais, não se pode olvidar que o negócio jurídico subjacente à ação de origem refere-se ao financiamento de veículo, circunstância que, em tese, fragiliza a alegação de hipossuficiência. Ressalte-se, ainda, que não foi juntado aos autos qualquer comprovante de despesa excepcional, de modo que, em princípio, o agravante possui capacidade de arcar com as custas processuais, especialmente considerando que, no Distrito Federal, tais valores são notoriamente módicos. Portanto, ausentes elementos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator